Tribunal: CARF
Processo: 10111.000459/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.000459/2008-75
ACÓRDÃO
3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 23/05/2008
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO.
Constatada a ausência de questionamento em impugnação, in casu, a
modificação de critério jurídico do lançamento, considera-se incontroversa
a matéria, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não sendo admissível
a renovação da altercação em sede recurso voluntário, por verificação da
preclusão consumativa.
PRÁTICAS REITERADAS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS.
DESCABIMENTO.
Não
consubstanciam
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades administrativas a adoção de entendimentos exarados por atos
administrativos baixados pela RFB, quando obedecida a sua vigência e a
aplicação contemporânea aos casos concretos submetidos, não havendo
razão para exoneração de multa e juros, com base no art. 100 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria que versa sobre a classificação
de mercadorias, tendo em vista a existência de concomitância entre a esfera judicial e a
administrativa, e nem da matéria relacionada à suposta mudança de critério jurídico, vez que
verificada a preclusão da matéria; e, na parte conhecida, referente à aplicação do art. 100, III, p.
único do CTN, quanto à hipotética prática reiterada por parte das autoridades fiscais, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO
O objeto do presente processo trata da identidade de discussão entre o processo
judicial e a demanda administrativa, relacionada à classificação equivocada de produtos na
declaração de importação realizada pela contribuinte recorrente.
Para melhor descrever os fatos, transcrevo e adoto o relatório do Acórdão no 16-
66.886, da 11a Turma da DRJ/SPO, proferido na sessão de 19 de março de 2015:
Trata o presente de auto de infração para exigência de diferença de tributos e
contribuições, mais multa em face de caracterização de 001 - MERCADORIA
CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL,
totalizando R$ 138.802,20.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
3
Conforme relatado nos autos de infração, o importador submeteu a despacho de
importação, por meio da Declaração de importação - DI n ° 08/0757016-2,
registrada em 23/05/2008, 960 unidades de um aparelho denominado terminal
móvel de comunicação (MCT) bidirecional, constituído de antena de transmissão
e recepção por satélite, com GPS integrado, teclado com tela de cristal, cabos e
acessórios. Tal aparelho é utilizado para rastreamento de veiculo e comunicação
de dados entre este e a empresa, fazendo uso do Sistema de Posicionamento
Global (GPS).
Os aparelhos em questão foram classificados na NCM, Nomenclatura Comum do
Mercosul, sob o código 8517.62.71, próprio para designar "aparelhos de
recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento", os quais estariam
sujeitos a uma alíquota ad-valorem do IPI de 15%; (quinze por cento),
estabelecida pelo Decreto 6006/2006.
No entanto, considerando que os produtos em questão também são constituídos
de um aparelho receptor GPS acoplado, que desempenha a função de
autolocalização em coordenadas de altitude, latitude e longitude, por meio de
sinais de radio emitidos por uma constelação de satélites (radionavegação), a
classificação correta se daria na posição 8526 (aparelhos de radionavegação),
mais precisamente na NCM 8526.91.00, cuja alíquota ad-valorem de IPI é de 20%
(vinte por cento), estabelecida pelo Decreto no 6006/2006, com base na Regra
Geral Interpretativa no 3, "b" /"c" o Sistema Harmonizado Cientificada da
autuação em 23/07/2008 (fls. 54/55), a interessada apresentou impugnação
tempestiva de fls. 59 e ss, onde alega:
Em preliminar, nulidade por inépcia, por ausência da disposição legal infringida.
Reclama que o auto foi fundamentado em Ato Declaratório Interpretativo SRF no
22/08, que não possui força de disposição legal e o Acórdão da la Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRJ, no 6607, de 23.04.2004, sem
indicação do processo administrativo no qual foi proferido e igualmente sem força
de lei; já os artigos do Decreto n° 4.543/02, nos quais enquadra a exigência, não
mostraram qualquer relação com o fato descrito no auto de infração, o mesmo
ocorrendo com os dispositivos legais citados para justificar a exigência dos
acessórios.
Original Processo 10111.000459/2008-75 Acórdão n.o 16-66.886 DRJ/SPO Fls. 3 3
No mérito, faz detalhado relato das características técnicas e da destinação
funcional da máquina importada. Conclui que a correta classificação fiscal é a
adotada nas DI, objeto da autuação, ou seja, 8517.6271.
Fundamenta sua classificação nos seguintes fatos:
a) o equipamento importado é um terminal móvel para sistema de controle e
acesso dos serviços móveis de processamento de texto com um acessório para
posicionamento de veículos através do GPS, transmitindo e recebendo mensagens
(dados) por satélite, operando em banda C (os antigos) e Ku (os atuais).
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
4
b) informa que o objeto social da interessada é a comercialização e prestação de
serviços a terceiros, referentes a um sistema de controle de veículos terrestres,
marítimos e aéreos por telecomunicações c) seus serviços possuem autorização
da Agencia Nacional de Telecomunicações -ANATEL, e sujeitam-se à legislação
relacionada à atividade de radionavegação.
d) insurge-se contra a classificação do equipamento como sendo radionavegação
alegando tratar-se de função acessória, quando a função principal é
telecomunicação., Reclama da confusão do Agente fiscal acerca dos conceitos e
finalidades do produto importado - o MCT (ou Móbile Comunications Terminal no
idioma inglês) e o GPS — Global Positioning System..
Reconhece que a placa receptora GPS é parte integrante do MCT, uma vez que
parte dos clientes da Autotrac necessitam, como função secundária, saber a
localização do veiculo (caminhão, automóvel, etc) onde está instalado o terminal
com o qual se realiza a comunicação. Isto não se confunde com a radionavegação,
pois não se trata de o veiculo radionavegar (isto é, orientar-se a um destino
predeterminado com a ajuda do aparelho) e sim, fornecer à base (escritório do
cliente), a possibilidade de verificar onde se encontra o veiculo em que está
instalado o MCT. Em outra parte dos clientes, mais especificamente naqueles em
que é predominante a necessidade de administração logística, a localização
função com inexpressiva aplicabilidade prática. Há casos, inclusive, de utilização
do MCT sem aplicabilidade para o GPS, quando há necessidade de transmissão de
dados de um terminal instalado em zona remota ou de difícil acesso ou sem
cobertura de outras redes de telecomunicação, mas o terminal, embora móvel,
permanece estacionado. Este é o caso, por exemplo, de estações meteorológicas
e pluviométricas na Amazônia.
Reclama que está sendo constrangida pelas autoridades para utilização da
classificação definida de forma arbitrária e aleatória, sem exame técnico.
Apresenta laudo da Universidade de Brasília-UnB, que não deixa dúvidas acerca
da correção do entendimento da Impugnante sobre a matéria Para não deixar
dúvidas, apresenta declarações do fabricante e fornecedor do MCT e da empresa
de Auditoria Externa Independente que subscreve anualmente as Demonstrações
Financeiras da Autotrac com vistas a identificar e comprovar, respectivamente, o
custo de importação do GPS embutido no preço FOB do MCT e a participação da
receita gerada pelo uso do GPS na receita total de comunicação.
Insurge-se contra Ato Declaratório no 22, afirmando que, de forma clara e
inconteste ultrapassou a orientação contida na Nota no 244.
Original Processo 10111.000459/2008-75 Acórdão n.o 16-66.886 DRJ/SPO Fls. 4 4
Salienta que o Acórdão da la Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ, no 6607, de 23/04/2004, que, na origem, decidiu Auto de
Infração com os mesmos fundamentos de fato e de direito, reformado pela
Segunda Câmara do 3° Conselho de Contribuintes do DF, provendo recurso
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
5
voluntário da AUTOTRAC e julgando improcedente a exigência fiscal de mesmo
conteúdo.
Considera também inaceitável o conteúdo do Ato Declaratório Interpretativo n°
14, de 02 de setembro de 2004, editado com a mesma base jurídica do anterior,
mantendo o conflito com a NOTA n° 244/COANA/COTAC/DINOM, origem de
ambos.
Ao final, em atenção ao princípio da eventualidade, sustenta que deveriam ser
excluídos os encargos moratórios, por força do art. 100 do CTN,
No acórdão do qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, foi
julgada improcedente a impugnação realizada pela contribuinte, mantendo-se o crédito tributário
apurado, conforme expresso na seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 23/05/2008
TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA OMNISAT.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O Terminal Móvel de Comunicação do Sistema OmniSAT se enquadra no código
8526.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, pois se trata de uma
combinação de máquinas com o principal objetivo de indicar a localização do
veículo em que ele é instalado, função que é desempenhada pelo receptor GPS
nele inserido.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTO IMPORTADO.
MULTA ESPECÍFICA. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS.
O erro na classificação fiscal de mercadoria importada configura infração punível
com multa específica, sem prejuízo da cobrança de ofício das diferenças de
tributos eventualmente apuradas, com os acréscimos legais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r. decisão acima transcrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, repetindo a maioria de suas razões e apresentando de forma idêntica todos os
argumentos trazidos na impugnação. Contudo, informa a existência de ação judicial em que é
autora, movida contra a Fazenda Nacional, na qual discute seu direito à classificação das
mercadorias de forma diversa daquela apontada como correta pela fiscalização. Ao final, requer
novamente a total procedência de seu apelo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
6
I - Da Concomitância
No que tange ao recurso interposto pela contribuinte, observamos que se trata de
divergência quanto à classificação das mercadorias importadas, uma vez verificado, em
procedimento de fiscalização, o NCM utilizado nas DI's.
A referida matéria, até a interposição do presente apelo, era discutida na esfera
administrativa, motivo pelo qual a decisão de primeira instância não faz qualquer menção à
eventual renúncia da instância administrativa por parte da contribuinte.
Conforme se pode apurar das informações e documentos juntados ao processo pela
recorrente, a matéria foi submetida à apreciação do Judiciário, no processo n.o 0047878-
47.2014.4.01.3400, que tramitou perante a 16a Vara Federal no Distrito Federal, com resolução do
mérito em favor da contribuinte, conforme sentença proferida em 26/06/2015. Atualmente, o
processo encontra-se no TRF da 1a Região, aguardando o julgamento da apelação interposta pela
Fazenda Pública.
Esclarece-se que a existência do processo judicial e o fato de que a matéria ali
tratada se refere ao mesmo objeto em discussão na esfera administrativa foram informados pela
própria recorrente, sendo incontroversa a concomitância entre as diferentes instâncias, o que, por
previsão legal, acarreta a renúncia à esfera administrativa por parte do contribuinte.
Com uma simples análise do dispositivo da sentença do processo no 0047878-
47.2014.4.01.3400, já se indica de forma clara a existência de discussão simultânea da mesma
matéria nas esferas administrativa e judicial, conforme se observa:
Processo N° 0047878-47.2014.4.01.3400 - 16a VARA FEDERAL No de registro e-
CVD 00134.2015.00163400.1.00287/00128 DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-
tributária oriunda da classificação fiscal do MCT como aparelho de
radionavegação, atualmente enquadrado na posição 8526.91.00 da NCM; b)
DECLARAR o direito da autora de classificar o MCT na posição reservada a
aparelhos de comunicação; c) ANULAR os créditos tributários constituídos contra
a autora, em razão da não classificação fiscal do MCT como aparelho de
radionavegação (posição 8526.91.00), determinando-se, ainda, o cancelamento
dos autos de infração descritos no itens b.3 e b.4; d) AFASTAR as penalidades
aplicadas e, em especial, a multa do IPI;
Condeno a União ao pagamento das custas em ressarcimento e honorários
advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), já observado
o disposto no art. 20, §4o, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Brasília, 26 de Junho de 2015.
MARCELO REBELLO PINHEIRO Juiz Federal Titular da 16a Vara da SJDF
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
7
Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria sumulada neste
tribunal que a propositura de ação judicial, em qualquer modalidade processual, acarreta a
renúncia à discussão do mesmo objeto em processo administrativo.
É o teor da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Como se vê, a matéria discutida judicialmente versa exatamente sobre a
divergência quanto a posição do NCM utilizada na classificação das mercadorias importadas,
requerendo-se o afastamento de Soluções de Consulta outrora proferida.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas administrativa
e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a obrigatoriedade na aplicação de
matérias sumuladas no E. CARF, não se conhece da presente matéria.
II - Da Mudança do Critério Jurídico e da Aplicação do Art. 100 do CTN
Em que pese o apontamento da ocorrência da concomitância, certo é que a
contribuinte recorrente, no processo judicial, não trouxe à discussão a impossibilidade de
modificação de critério jurídico, quanto a possibilidade de revisão por parte da aduana, muito
menos apontou o cabimento ou não das multas e juros, tendo por base o art. 100, do CTN.
Com efeito, no meu sentir, compulsando e comparando as peças impugnatória e do
recurso voluntário, não observo na impugnação qualquer menção a respeito da impossibilidade de
modificação do critério jurídico, motivo pelo qual presente se faz a preclusão consumativa de
referida matéria, nos termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, o que impede desta
forma sua apreciação em grau de recurso.
No que diz respeito a possibilidade da aplicação do art. 100, III e parágrafo único do
CTN, tendo em vista a alegação de observância das práticas reiteradas adotadas pelas autoridades
administrativas quanto a aceitação da classificação fiscal adotada pela recorrente nas declarações
de importação indicadas no presente processo, entendo não ser possível o atendimento do apelo.
A decisão de piso foi clara na análise de referido assunto, não havendo que se falar
na tal prática reiterada, vejamos:
5. Da Ausência de Prática Reiterada pela Administração.
Em sede de pedido alternativo, a impugnante solicita ainda a dispensa dos juros e
multas, com base no disposto no art. 100, inciso III e parágrafo único, do CTN.
Também em relação a esse aspecto não assiste razão à defesa.
Embora a defendente venha obtendo sucesso nos julgamento até então
realizados na segunda instância administrativa, as várias autuações realizadas pela
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
8
fiscalização e mantidas por diferentes Delegacias de Julgamento, demonstram
que a classificação fiscal por ela adotada jamais poderia ser considerada prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas. Até mesmo o
desembaraço somente foi realizado no código indicado pelo importador por força
de decisão judicial, conforme afirmado no tópico anterior.
As decisões divergentes proferidas nas várias Soluções de Consulta analisadas
sobre equipamentos similares reforçam a inexistência de prática reiterada pela
Administração Fazendária. Mesmo as decisões apresentadas pela defesa, que em
tese comprovariam o acerto na classificação fiscal do MCT por ela adotada,
acabam por favorecer ao entendimento da fiscalização, conforme demonstrado
anteriormente.
Diante das várias autuações referentes à importação do MCT, e das diversas
decisões mantendo essas autuações, ou reforçando a posição da fiscalização no
tocante à definição da função mais importante desempenhada pelo MCT, não há
como ficar caracterizada a prática reiterada por parte da Administração
Fazendária, ainda que as decisões já proferidas em sede de segunda instância
administrativa sejam favoráveis à impugnante.
Como se vê, não temos presente a tal prática reiterada, por parte das autoridades
fiscais.
III – Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria que versa sobre a classificação de mercadorias, tendo em vista a
existência de concomitância entre a esfera judicial e a administrativa, e nem da matéria
relacionada à suposta mudança de critério jurídico, vez que verificada a preclusão da matéria; e,
na parte conhecida, referente à aplicação do art. 100, III, p. único do CTN, quanto à hipotética
prática reiterada por parte das autoridades fiscais, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000459/2008-75
9

Fl. 492
DF CARF MF
Original